Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-33.2018.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001723-33.2018.8.14.0010

APELANTE: ROGERIO PINHEIRO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)

DO CÓDIGO PENAL C/C. ART. 244-B DO ECA.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITOS PREJUDICADOS QUANTO AO REFERIDO DELITO. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES STF E STJ. REFORMA DO REGIME INCIAL DE PENA PARA SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA.

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. UNÂNIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e dar, parcial, provimento; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente e, de igual modo, declarar
a prescrição na modalidade intercorrente quanto ao crime de corrupção de menor
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Rogério Pinheiro Marques, irresignado com os termos
da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ale a prática dos crimes contidos nos artigos 157, incisos I e II do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
c/c 244-B, do ECA.

Na peça acusatória (
Num.

9917958 - Págs. 2 a 3)
há,
ipsis litteris
:

Exsurge da peça inquisitorial anexa, que na pretérita data de 11/02/2018, por volta das 05:00 h, em via pública, na Rua Lourenço Borges, nesta Cidade de Breves/PA, O denunciado ROGERIO PINHEIRO MARQUES, juntamente com o menor L. S. L. (abreviei), armados com uma faca e mediante grave ameaça, subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo J7 Prime, da cor Rosa, 01 (um) relógio de pulso analógico, da marca "Dumont", de cor dourada e 01 (um) relógio de pulso analógico, com inscrição da marca "mormai”, de cor prateada, das vítimas Jarcilene Neto de Souza, Tamires Pinto de Oliveira e Cristiano Afonso de Jesus Camara Paes.

Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, o denunciado e o menor Lucas, abordaram as vítimas em frente a residência destas, e utilizando uma arma branca, tipo faca, as ameaçaram e assim roubaram o aparelho celular de Jarcilene, o relógio de pulso e o aparelho celular de Tamires e relógio de pulso de Cristiano.

Logo após, Rogerio e o menor, evadiram-se do local. No entanto, as vítimas comunicaram imediatamente uma guarnição policial que estava de plantão, a qual passou a

diligenciar e localizou a dupla autora dos fatos, ainda na posse dos objetos roubados, tendo sido o denunciado preso em flagrante.

Vale destacar que o AA em face do menor Lucas, fora devidamente lavrado nos autos do BOC n° 53/2018.000 098-0.

Houve o recebimento correlato (
Num. 9917962 - Pág. 1
).

Devidamente citado (Num. 9918215 - Pág. 2), o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 9918217 - Págs. 2 a 7
).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante, sendo, no ato, apresentadas alegações finais de ambas as partes e prolatada sentença (
Num. 9918222 - Págs. 2 a 8
)

Ao sentenciar, o
juiz a quo
julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto
no art. 157 § 2º, inciso II, do CP,
(redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes (por três vezes em concurso formal, nos termos do art. 70, do CPB), e crime de corrupção de menor descrito no Art.244-B, da Lei n.º 8.069/90, por uma vez, em concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, CP
, a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mais 161 (cento e sessenta e um) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo da época do fato,
em regime inicial fechado, por haver circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §2º, alínea
a
, c/c. §3º, do CP.

Em sua insurgência, o apelante rogou,
ipsis litteris
(
Num. 9918224 - Págs. 4 a 21):

a) Absolvição por insuficiência de provas com relação ao delito de corrupção de menores, por ausência de comprovação da efetiva corrupção ou facilitação à corrupção, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

b) Caso haja condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, que seja afastado o delito de corrupção de menores, ou o contrário, que seja afastada a causa de aumento do roubo se considerado o delito de corrupção de menores, pela aplicação do princípio da consunção pela subsidiariedade.

c) Caso haja condenação pelos crimes de roubo simples e corrupção de menores, que seja reconhecido o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, CP, já que houve apenas uma única conduta ensejadora de dois delitos.

d) Na aplicação da pena, caso houver, que seja fixada nos patamares mínimos pois única compatível com a culpabilidade do acusado constante dos autos, bem como reconhecida a confissão e fixado o regime semiaberto para o roubo e o aberto para o crime de corrupção de menores.

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 9918226 - Págs. 5 a 18
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 9918227 - Pág. 5).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 9918228 - Págs. 3 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Compulsando os autos, verifica-se, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o suposto fato criminoso ocorreu em 11/02/18 (Id. 9917958 - Pág. 2);

·

a sentença (Id.

9918222 - Págs. 2/7), prolatada em audiência realizada em 19/09/18, impôs ao apelante, quanto ao delito em análise, a pena de
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Id.
9918222 - Pág. 8
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º, art. 114, inciso II e art. 119,

todos do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

(...)

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

1. Firmou-se no âmbito de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal Superior o entendimento no sentido de que o acórdão que apenas confirma o decreto condenatório, como na hipótese, não constitui marco interruptivo da prescrição.

2. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, o prazo a ser observado para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva estatal é o previsto no inciso VI do art. 109 do Estatuto Repressivo, qual seja, 8 anos. Porém, verificando-se que à época dos fatos o réu possuía idade inferior a 21 anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do CPP, resultando no prazo de 4 anos.

3. Fixado o prazo prescricional aplicável à espécie, registre-se que a denúncia foi recebida em 24.9.2014,
a sentença condenatória foi publicada em audiência em 7.7.2015
e o julgamento do apelo apresentado pela defesa ocorreu em 05.4.2018.

4. Dessa forma, constata-se que entre a publicação da sentença condenatória - 7.7.2015 - e a última data do prazo para a interposição do recurso especial - 28.9.2018 -, não transcorreu o lapso prescricional superior a 4 anos, necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do disposto no art. 109, VI, do Código Penal, c/c com o art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo, o que afasta a pretensão defensiva.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.469.003/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 6/6/2019.)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, restam prejudicados os pleitos quanto ao presente delito.

Não obstante, destaca-se que, no que tange ao pedido de decote da majorante, não configura
bis in idem
a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menor, já que são duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos
(HC n. 362.726/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/9/2016), (HC n. 393.524/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017).

Desse modo, não acolho a tese da defesa e preservo a majorante do concurso de pessoas.

02 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
N
um. 9918222 - Pág. 5):

Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser elevada devido à utilização de menor no cometimento dos delitos. No entanto, deixo de valorar tal circunstância, haja vista constituir ela tipo penal autônomo, no qual o réu incidiu. O sentenciado não é portador de maus antecedentes, pois não possui condenações com trânsito em julgado. Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida. A personalidade do agente também não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico. Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos ínsitos aos delitos contra o patrimônio, ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – não destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie. As consequências não significativas tendo em vista que parte dos objetos foram recuperados. O comportamento das vítimas em nada influiu para que os crimes fossem praticados. Fixo então a penas base para cada crime de roubo em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea. Ausente agravantes. Fixo a pena intermediária para cada roubo em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, tendo em vista que a atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo da pena em abstrato, segundo a súmula 231 do STJ.

Ausente causa de diminuição. Presentes a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157, caput, do CP. Aumento a pena de cada um dos delitos em um terço (mínimo previsto), fixando a pena de cada um deles em 5 anos e 4 meses de reclusão e 126 dias-multa.

Como os crimes foram praticados em concurso formal, aplico a pena de um só dos crimes, aumentada de um quinto, tendo em vista a quantidade delitos praticados, fixando assim a pena do réu, na terceira fase de dosimetria, em 6 anos e 5 meses e 4 dias de reclusão e 151 dias-multa.

Como não há elementos nos autos para aferir a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente na data do fato.

(...) <sic>

Na primeira fase, verifico que a pena foi fixada no mínimo legal, não havendo o que ser corrigido.

No que tange à segunda fase, objeto do presente recurso, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, no entanto, o juízo
a quo
, deixou de aplicá-las em decorrência do óbice da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Entendo que o juiz sentenciante agiu acertadamente, estando tal entendimento em harmonia com o STF e STJ, de que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do seu mínimo legal cominado na primeira fase.

Novamente para ilustrar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Dessa feita, deve permanecer a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida somente a majorante do concurso de pessoas, sendo aplicado a fração mínima de 1/3, sendo fixada a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Não obstante, carece de reparo a reprimenda de multa, visto que desproporcional à privativa de liberdade, a qual
readéquo-a

para 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, acertadamente, foi aplicado o concurso formal de crimes, sendo aumentada a pena em 1/5, haja vista o número de vítimas atingidas, três

(HC n. 603.600/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.), no que a mantenho.

No entanto, diante de equívoco no cálculo matemático da pena privativa de liberdade e a alteração acima realizada na pena de multa, retifico a pena final, redimensionando-a à fração reconhecida,
para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Considerando a prescrição do delito de corrupção de menor e a reforma acima realizada, reformo o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, somente para redimensionar o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante e, de igual modo, reconhecendo
a
prescrição do delito de corrupção de menor na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 12/04/2023